Tribunal: TJDFT
Processo: 0709024-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Processo : 0709024-70.2022.8.07.0001 DESPACHO Comparecem aos autos as partes apresentando proposta de transação (id. 48184380). Contudo, a competência desta relatoria se encontra exaurida com o julgamento operado, em especial com a lavratura do acórdão (id. 48184499). Assim, nada a prover por esta relatoria, sendo do juízo de origem a competência para analisar o pedido formulado pelas partes. Oportunamente, proceda a Secretaria à certificação do trânsito em julgado e à baixa dos autos. Intimem-se. Brasília - DF, 29 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator